Tribunal: TJDFT
Processo: 0744362-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744362-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ADRIANO OLIVEIRA PINTO BORGES DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (cobrança de empréstimo de R$ R$ 114.936,62), indeferiu o pedido de realização de buscas nos sistemas conveniados deste tribunal visando à localização de eventual endereço do executado. O agravante alega, em síntese, que é perfeitamente possível a realização de pesquisas de endereços em nome do agravado, tanto por meio de consulta às declarações de bens apresentadas à Receita Federal, como por meio de consulta via sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel, na medida em que referidas informações não estão à disposição do cidadão e das empresas e são essenciais para a efetividade do processo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa de endereços do executado, via sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel, e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, as últimas pesquisas realizadas ao Sisbajud, Renajud e Infojud se deram em mai/2023 (ID 159081146 do processo referência), havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação cadastral do executado. Além disso, ao que consta, a pesquisa ao Siel ainda não foi utilizada. No mesmo sentido: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PEDIDO PARA PESQUISA VIA SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em que pese se tratar de incumbência do autor a indicação do endereço do réu para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não se pode olvidar que a pesquisa de endereços através dos sistemas conveniados ao Tribunal traz efetividade para os princípios da cooperação, da celeridade e da economia processual (...)” Acórdão 1905213, 0711314-97.2023.8.07.0009, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no PJe: 06/09/2024.) Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa de endereços do executado, via Sisbajud, Infojud, Renajud e Siel. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator